Tribunal: TJDFT
Processo: 0001538-75.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001538-75.2018.8.07.0014 RECORRENTE: DONIZETE TORRES CAVALCANTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES SOBRE O COMPORTAMENTO DO RÉU QUE SEJAM CAPAZES DE GERAR DÚVIDA ACERCA DA CAPACIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO DO APELANTE. 1. Apelação do réu se resume na preliminar da necessidade de instauração de incidente de insanidade, que é determinada pelas circunstâncias do caso concreto. 2. Não há, nos autos, nenhum elemento, mesmo que indiciário, que autorize a ilação acerca da incapacidade de autodeterminação do acusado à época dos fatos, considerando a dinâmica do crime narrada pela vítima na fase judicial, as circunstâncias da abordagem policial declaradas pelo agente condutor do flagrante em juízo, e o relatório psicossocial elaborado em seguida à audiência de custódia.. 3. Rejeitada a preliminar de nulidade e negado provimento ao recurso do réu. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 564, inciso IV, e 573, §2o, ambos do Código de Processo Penal, porque deveria ter reconhecido nulidade absoluta decorrente de fato novo superveniente à instrução e anterior à prolação da sentença relacionada com sua condição psicológica. Afirma que, em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, deve ser reaberta a instrução criminal para permitir que a defesa possa demonstrar sua verdadeira capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 564, inciso IV, e 573, §2o, ambos do CPP. Isso porque a turma julgadora não constatou nenhum elemento à autorizar a conclusão de que o recorrente era incapaz de se autodeterminar à época dos fatos. E assim concluiu após examinar a dinâmica do crime narrada pela vítima na fase judicial, as circunstâncias da abordagem policial declaradas pelo agente condutor do flagrante em juízo, e o relatório psicossocial elaborado em seguida à audiência de custódia. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015